Tribunal: TJSP
Processo: 2146021-81.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –COLAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM VIDA – DOAÇÃO PELO DE CUJUS. Recurso em face decisão que, em autos de inventário, determinou fossem trazidos à colação os bens imóveis que os coerdeiros agravantes receberam em vida – Insurgência recursal que se desacolhe – Possível a equiparação dos quinhões, por meio de compensação nos bens arrolados a partilhar, sem necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –COLAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM VIDA – DOAÇÃO PELO DE CUJUS. Recurso em face decisão que, em autos de inventário, determinou fossem trazidos à colação os bens imóveis que os coerdeiros agravantes receberam em vida – Insurgência recursal que se desacolhe – Possível a equiparação dos quinhões, por meio de compensação nos bens arrolados a partilhar, sem necessidade de anulação do ato - Colação de imóvel doado a descendente - Instituto que visa igualar e resguardar as respectivas legítimas – Inexistência de dispensa da colação - Decisão mantida. Recurso desprovido.